Tribunal: TJSP
Processo: 2029845-82.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000098951
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Embargos de
Declaração Cível no 2029845-82.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em
que são embargantes CASSIANO DOS SANTOS DOURADO DE TOLEDO RIBAS,
MARISA
DOS
SANTOS
DOURADO
(INVENTARIANTE)
e
ADEMAR
CAVALCANTE DOURADO (ESPÓLIO), é embargado WASHINGTON ANSELMO
DOURADO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) e COELHO MENDES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2029845-82.2019.8.26.0000/50001
(D)
Pág. 2/3
VOTO No 10265
No Processo - Classe:
2029845-82.2019.8.26.0000/50001 - Embargos de Declaração
Cível
Origem:
Comarca de São Paulo
Juiz(a) de 1o Grau:
Ricardo Cunha de Paula
Partes:
Embargtes: Cassiano dos Santos Dourado de Toledo Ribas,
Marisa dos Santos Dourado e Ademar Cavalcante Dourado
Embargado: Washington Anselmo Dourado
RECURSO. Embargos de declaração. Nulidade de doação
inoficiosa. V. Acórdão reconheceu a prescrição das doações
realizadas e referentes às matrículas no 13.661 e 13.676,
restando a discussão quanto ao imóvel de matrícula no
78.107. Inexistência de omissão, obscuridade, contradição
ou erro material. Embargos rejeitados.
Os presentes Embargos de Declaração foram opostos contra o V.
Acórdão de fls. 65/68, o qual negou provimento ao recurso, com observação em relação
ao imóvel de matrícula no 78.107.
O agravado embargou apontando a ocorrência de contradição, pois,
em virtude do desprovimento do recurso, a averbação no registro da matrícula de no
78.107 não poderia prevalecer.
É O RELATÓRIO.
Conheço dos embargos, os quais não deverão ser acolhidos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2029845-82.2019.8.26.0000/50001
(D)
Pág. 3/3
As questões postas na lide foram examinadas e decididas
fundamentadamente no V. Acórdão, não se vislumbrando omissão, obscuridade,
contradição ou erro material.
Com efeito, o V. Acórdão manteve a decisão agravada no tocante à
doação dos imóveis de matrículas no 13.661 e 13.676, remanescendo nos autos a
discussão quanto ao imóvel de matrícula no 78.107 (fls. 198 dos autos principais).
Sendo assim, por cautela, permaneceu a determinação quanto à
averbação na matrícula no 78.107, uma vez que a análise da doação do referido imóvel
deverá ser debatida no processo principal.
No mais, conforme decidido recentemente pelo E. Superior Tribunal
de Justiça, “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (STJ,
1a Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi
Desembargadora
convocada do TRF da 3a Região - julgado em 08/06/2016).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos declaratórios
opostos, ante a inocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do
CPC/2016, ficando prequestionada toda a matéria discutida, para fins de interposição
dos recursos perante os Tribunais Superiores.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora